Tribunal: TCU
Processo: 003.480/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2953/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1446/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão extraordinária de 10/03/2020, Ata 6/2020, relativamente aos subitens abaixo, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. onde se lê: 3.2. Responsáveis: José Costa Aragão Júnior (XXX.514.164-XX); Proativa Construções, Limpeza, conservação e Eventos Ltda. - ME (08.810.182/0001-78). Leia-se: 3.2. Responsáveis: José Costa Aragão Júnior (XXX.514.164-XX); Proativa Construções, Limpeza, conservação e Eventos Ltda. (08.810.182/0001-78). onde se lê : 8. Representação legal: Ingrid Haricy Lopes Rodrigues, representando a empresa Proativa Construções, Limpeza, conservação e Eventos Ltda. - ME. Leia-se: 8. Representação legal: Ingrid Haricy Lopes Rodrigues, representando a empresa Proativa Construções, Limpeza, conservação e Eventos Ltda. onde se lê: 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Costa Aragão Júnior e da empresa Proativa Construções, Limpeza, Conservação e Eventos Ltda. - ME, condenando-os ao pagamento da importância (...): Leia-se: 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Costa Aragão Júnior e da empresa Proativa Construções, Limpeza, Conservação e Eventos Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento da importância (...): onde se lê: 9.3. aplicar ao Sr. José Costa Aragão Júnior e à empresa Proativa Construções, Limpeza, Conservação e Eventos Ltda. - ME (...) Leia-se: 9.3. aplicar ao Sr. José Costa Aragão Júnior e à empresa Proativa Construções, Limpeza, Conservação e Eventos Ltda., (...) 1. Processo TC- Processo 003.480/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Costa Aragão Júnior (XXX.514.164-XX); Proativa Construcoes, Limpeza , conservacao e Eventos Ltda (08.810.182/0001-78) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Matinhas - PB 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.